Tribunal: TJSP
Processo: 1022806-72.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Inscrição indevida – Dano moral – Juros de mora – Relação extracontratual – Incidência a partir do evento danoso – Aplicação da Súmula 54 do STJ – Matéria suscitada em embargos de declaração – Determinação de reexame pela E. Presidência do TJSP – Recurso provido.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022806-72.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARIA
APARECIDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CEMIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022806-72.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação no 1022806-72.8.26.0000.8.26.0554
Apelante: Maria Aparecida de Oliveira
Apelada: CEMIG Companhia Energética de Minas e Energia
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34838)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
Inscrição indevida
Dano moral

Juros de mora
Relação extracontratual

Incidência a partir do evento danoso Aplicação
da Súmula 54 do STJ
Matéria suscitada em
embargos de declaração
Determinação de
reexame pela E. Presidência do TJSP Recurso
provido.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA julgado procedente por esta C. Câmara,
conforme v. acórdão de fls. 173/178, que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso de apelação interposto em face de CEMIG

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS. Ato continuo, foram opostos
embargos de declaração, questionando o termo inicial da incidência dos juros
de mora.
Suscitou a recorrente ser o acórdão omisso. Alegou
que os juros de mora devem incidir desde a data da negativação indevida de
seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Faz menção à Súmula 54
do STJ. Postulou o acolhimento dos embargos.
Esta
C.
Câmara
rejeitou
os
embargos
de
declaração, conforme v. acórdão de fls. 192/194.
Existiu
interposição
de
recurso
especial
(fls.
198/217).
A E. Presidência da Seção de Direito Privado deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022806-72.2018.8.26.0554 -Voto no
3
Tribunal de Justiça determinou a reanálise, apontando o seguinte julgamento
do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1114398/PR (fls. 301/303).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização por dano moral, em razão da
inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao
crédito.
Este E. Tribunal de Justiça, no julgamento do
recurso de apelação no 1022806-72.2018.8.26.0554, julgou procedente o
recurso interposto pela agravante, para reconhecer o dano moral e fixar
indenização no valor de R$ 5.000,00, corrigida monetariamente a partir da
publicação do acórdão, nos termos da Sumula no 362 do STJ e acrescida de
juros de mora desde a citação.
Pois bem.
Em atenção à determinação de reanalise do caso
pela E. Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça com
base no julgamento do Superior Tribunal de Justiça do REsp 1114398/PR (fls.
301/303), revejo o meu posicionamento, eis que, de fato, a relação mantida
entre as partes não era contratual.
E, nestas circunstancias, não comprovada a
existência de relação jurídica entre as partes, deverá o valor da indenização
ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento
danoso, ou seja, da data da inscrição indevida, nos termos da Súmula no 54 do
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para, em
complementação ao decidido no acórdão de fls. 173/178, determinar a
incidência de juros de mora a partir da data do evento danoso, ou seja, a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022806-72.2018.8.26.0554 -Voto no
4
da inscrição indevida.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator